Tribunal: STJ
Processo: 2183027-54.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212011 - SP(2022/0294190-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA
LTDA
AGRAVANTE
: RODRIGO SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE
: ROSA IGNES SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE
: SALVADOR ISSA GONZALEZ
ADVOGADA
: DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SC047919
CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA - RJ217670
GUILHERME FARIAS MENDES - SP355626S
AGRAVADO
: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA
LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO SIMONINI GONZALEZ
AGRAVADO
: ROSA IGNES SIMONINI GONZALEZ
AGRAVADO
: SALVADOR ISSA GONZALEZ
ADVOGADA
: DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SC047919
CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA - RJ217670
GUILHERME FARIAS MENDES - SP355626S
INTERES.
: ISSA ANALIA FRANCO COMERCIO DE VEICULOS E
PECAS LTDA
INTERES.
: ISSA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS.
CONTADORIA.
PRECLUSÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
Documento eletrônico VDA55318562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ca787953-bcbf-4875-b030-a84ed8b16859

2. As razões lançadas no recurso especial revelam-se dissociadas do que
restou decidido no acórdão recorrido, a atrair a incidência, por analogia, da
ante a deficiência de fundamentação.
Súmula no 284/STF,
3. Agravos conhecidos. Recurso especial interposto por BANCO PAN S.A.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido; e recurso especial
interposto por COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA
LTDA. E OUTROS conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
17/03/2026
23/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ca787953-bcbf-4875-b030-a84ed8b16859

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212011 - SP(2022/0294190-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA
LTDA
AGRAVANTE
: RODRIGO SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE
: ROSA IGNES SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE
: SALVADOR ISSA GONZALEZ
ADVOGADA
: DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SC047919
CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA - RJ217670
GUILHERME FARIAS MENDES - SP355626S
AGRAVADO
: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA
LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO SIMONINI GONZALEZ
AGRAVADO
: ROSA IGNES SIMONINI GONZALEZ
AGRAVADO
: SALVADOR ISSA GONZALEZ
ADVOGADA
: DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SC047919
CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA - RJ217670
GUILHERME FARIAS MENDES - SP355626S
INTERES.
: ISSA ANALIA FRANCO COMERCIO DE VEICULOS E
PECAS LTDA
INTERES.
: ISSA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS.
CONTADORIA.
PRECLUSÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
Documento eletrônico VDA54445285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:10
Código de Controle do Documento: 5a6380a8-2ca7-4697-bfea-0aa3480d73dd

2. As razões lançadas no recurso especial revelam-se dissociadas do que
restou decidido no acórdão recorrido, a atrair a incidência, por analogia, da
ante a deficiência de fundamentação.
Súmula no 284/STF,
3. Agravos conhecidos. Recurso especial interposto por BANCO PAN S.A.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido; e recurso especial
interposto por COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA
LTDA. E OUTROS conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos interpostos, o primeiro por BANCO PAN S.A. e o
segundo por COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA
(FALIDA), RODRIGO SIMONINI GONZALES, ROSA IGNES SIMONINI GONZALEZ
e SALVADOR ISSA GONZALES, contra decisões que inadmitiram os respectivos
recursos especiais.
Os apelos extremos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurgem-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina assim ementado:

“Execução de título extrajudicial - Valor da dívida - Montante sem discussão
de 2017 - Novo valor em 2020 - Cálculo que não se mostra de fácil
compreensão - Necessidade de remessa dos autos ao contador judicial, para
a atualização - Agravo provido, em parte, prejudicados os embargos de
declaração” (e-STJ fl. 41)

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (e-
STJ fls.
e
).
99/102
122/125
Em suas razões, BANCO PAN S.A. (e-STJ fls.
) alega a violação dos
53/66
seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, ante a persistência de
omissão apontada nos embargos de declaração rejeitados, em negativa de prestação
jurisdicional; e
(ii) arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a
delimitação dos critérios de atualização do débito desconsidera a preclusão
das matérias já pacificadas no curso da execução.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 152/157.
COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA. E
OUTROS (e-STJ fls.
), por sua vez, apontam afronta dos arts. 4o, 139, IX,
70/77
e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Suscitam ocorrência de omissão no que tange à homologação de uma nova
planilha de débito pelo juízo da execução.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 132/150.
Os recursos especiais foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos
agravos.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade dos agravos, passa-se ao
exame dos recursos especiais.

Documento eletrônico VDA54445285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:10
Código de Controle do Documento: 5a6380a8-2ca7-4697-bfea-0aa3480d73dd

(i) Do recurso especial do BANCO PAN S.A.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, o recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido "sobre a
"
questão da preclusão dos pedidos feitos na impugnação apresentada pelos recorridos
(e-STJ fl. 60).
Por ocasião do julgamento dos aclaratórios, o Tribunal de origem foi
categórico a respeito da inexistência de vícios a justificar o acolhimento do recurso
integrativo.
Confira-se:

"Reexaminados os autos, sobretudo a decisão embargada, não foi possível
concluir pela existência de defeitos mencionados no
do CPC.
art. 1.022
Constata-se que a decisão foi fundamentada, sem necessidade de
explicação adicional. Tanto que constou o seguinte do Acórdão:
"Importante registrar que o exequente, pela petição de
(fls.
11/09/2017
dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), informou que o
817/818
saldo remanescente da dívida era de R$83.513,50, que somado aos
honorários
advocatícios
(R$139.792,92)
perfazia
o
valor
de
R$223.306,42. Tal montante não pode mais ser questionado e assim
deve ser entendida a r. decisão agravada. Com efeito, o referido valor
foi objeto da decisão de fls. 931, contra a qual não houve a
interposição de recurso. Então, de mister considerar que, em
11.09.2017, a dívida total era de R$223.306,42.”(e-STJ fl.124)
(...)
“De notar que na r. decisão de fls. 1559 o exequente foi instado a se
manifestar sobre a impugnação ao cálculo referido e para dizer de
eventual interesse na remessa dos autos ao contador judicial. Tal
proposta foi aceita pelo exequente, conforme se pode ver do item 21 da
petição de
Assim, para o acerto do valor devido, há que
fls.1571/1578.
se encaminhar o feito ao contador judicial, para que elabore a
atualização do valor de R$223.306,42, de 11.09.2017, até 08.05.2020,
com consideração dos juros remuneratórios de 1,53% ao mês,
capitalizados, com acréscimo dos juros de mora de 1% ao mês sem
capitalização, além da multa de 10%, acréscimos que não poderão ser
duplicados, na verificação de o valor inicial já considera-los” (e-STJ fls.
).
123/124

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses do recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Por outro lado, sustenta o recorrente a ocorrência de preclusão das
seguintes matérias: "(i) aplicação em duplicidade da multa de 10%; (ii) não foram
abatidas amortizações realizadas ao longo da execução; (iii) cobrança indevida de
honorários sucumbenciais, no patamar de 10% do valor do débito, (iv) cobrança indevida
(e-STJ fl. 63).
de custas processuais finais"
Defende, assim, "que se pretende é afastar os critérios de atualização
(e-STJ fl. 63).
definidos pelo v. acórdão sobre matérias preclusas"
Todavia, da leitura atenta do acórdão, verifica-se que tais questões não
foram objeto de deliberação.
Não houve pronunciamento acerca das amortizações nem das custas
processuais.
Quanto aos honorários sucumbenciais, esclareceu-se que "o exequente, pela
petição de
(fls.
dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), informou
11/09/2017
817/818
que o saldo remanescente da dívida era de R$83.513,50, que somado aos honorários
Documento eletrônico VDA54445285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:10
Código de Controle do Documento: 5a6380a8-2ca7-4697-bfea-0aa3480d73dd

advocatícios (R$139.792,92) perfazia o valor de R$223.306,42. Tal montante não pode
" (e-STJ fl. 46).
mais ser questionado e assim deve ser entendida a r. decisão agravada
Desse modo, tampouco se afastou a incidência dos valores devidos a título
de honorários sucumbenciais.
No que tange à multa, o recorrente relata que "é preciso esclarecer que não
" (e-STJ fl. 64).
existe aplicação em duplicidade
Da mesma forma, o Tribunal estadual consignou que, "para o acerto do
valor devido, há que se encaminhar o feito ao contador judicial, para que elabore a
atualização do valor de R$223.306,42, de 11.09.2017, até 08.05.2020, com
consideração dos juros remuneratórios de 1,53% ao mês, capitalizados, com acréscimo
dos juros de mora de 1% ao mês sem capitalização, além da multa de 10%, acréscimos
" (e-STJ
que não poderão ser duplicados, na verificação de o valor inicial já considera-los
fl. 47).
Assim, os argumentos expostos no apelo nobre não constituem fundamento
do voto condutor do julgado recorrido, não se justificando tudo quanto foi alegado pela
recorrente, sendo manifesta a deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência,
por analogia, da
Nesse sentido:
Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO
FUNDAMENTOS DO
CPC/2015.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO
MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. AMPUTAÇÃO DOS
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, COM INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
5. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no REsp 2.053.826/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
7/10/2024,
de
.
22/10/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REEMBOLSO. VIOLAÇÃO AO
DA
RAZÕES
ART. 12
LEI 9.656/1998.
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quando o apelo nobre apresenta razões dissociadas do que foi decidido
pelo acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação recursal,
circunstância atrativa do óbice contido na Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo interno improvido" (AgInt no
relator
AREsp 2.630.898/PE,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe de
.
28/10/2024)

(i) Do recurso especial de COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CANTAREIRA LTDA. E OUTROS

A irresignação não merece prosperar.
Os recorrentes suscitam a ocorrência de omissão no acórdão impugnado
sobre "
" (e-STJ fl. 75).
a homologação de uma nova planilha de cálculos
Documento eletrônico VDA54445285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:10
Código de Controle do Documento: 5a6380a8-2ca7-4697-bfea-0aa3480d73dd

Argumentam que "houve omissão por parte da C. Câmara Julgadora, uma
vez que, foi indicada a necessidade de ser decidido sobre qual planilha de cálculo
deveria incidir a correção a ser feito por especialista contábil, considerando a recente
" (e-STJ fl. 75).
homologação de uma nova planilha de cálculo
Destaca-se que a Corte de origem, de fato, não se manifestou acerca da
nova planilha de cálculos.
Atestou que "os documentos juntados não podem ser considerados nesta
" (e-STJ fl. 101).
oportunidade. A matéria foi analisada e fundamentado o entendimento
Assim, afastada a alegação posta, porquanto verificada a impossibilidade de
análise dos supracitados documentos neste momento processual, não há falar em
omissão.
Não se vislumbra, portanto, vícios na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pelos ora recorrentes.

(iii) Do dispositivo

Ante o exposto, conheço dos agravos para (i) conhecer parcialmente do
recurso especial de BANCO PAN S.A. e, nessa extensão, negar-lhe provimento;
(ii) conhecer do recurso especial de COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CANTAREIRA LTDA. E OUTROS e negar-lhe provimento;
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois os recursos têm origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54445285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:10
Código de Controle do Documento: 5a6380a8-2ca7-4697-bfea-0aa3480d73dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.212.011 / SP
Número Registro: 2022/0294190-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10092983920138260100
1009298392013826010010093928420138260100
10092983920138260100100939284201382601004202013
10093928420138260100
21830275420208260000 4202013
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA
AGRAVANTE : RODRIGO SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE : ROSA IGNES SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE : SALVADOR ISSA GONZALEZ
ADVOGADA
: DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
AGRAVANTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SC047919
CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA - RJ217670
GUILHERME FARIAS MENDES - SP355626S
AGRAVADO
: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA
Documento eletrônico VDA55295380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:30
Código de Controle do Documento: 961cdbb2-caf4-445c-9543-3cc1044ac37a

AGRAVADO
: RODRIGO SIMONINI GONZALEZ
AGRAVADO
: ROSA IGNES SIMONINI GONZALEZ
AGRAVADO
: SALVADOR ISSA GONZALEZ
ADVOGADA
: DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SC047919
CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA - RJ217670
GUILHERME FARIAS MENDES - SP355626S
INTERES.
: ISSA ANALIA FRANCO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
INTERES.
: ISSA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:30
Código de Controle do Documento: 961cdbb2-caf4-445c-9543-3cc1044ac37a